Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Processo : 0704468-66.2020.8.07.0010 DESPACHO Cuida-se de apelações da r. sentença proferida na ação de consignação em pagamento manejada por Cofer Importadora e Distribuidora Ltda. em face de Elaine Gomes Ferreira Alves, Chuva &amp; Sol Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda. – ME e Vinícius Araújo de Melo. Em suas razões de apelação, o réu Vinícius Araújo de Melo, insurge-se apenas contra a definição dos honorários advocatícios (id 29888962). Conforme dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeita ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade Desse modo, promova, o apelante Vinícius Araújo de Melo, o cumprimento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias, consoante regra do art. 1.007, §1o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator